Tribunal: TJPA
Processo: 0811871-90.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811871-90.2024.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA

REQUERIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. DECISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra o v. Acórdão que manteve parcialmente a sentença condenatória, visando à reanálise da dosimetria da pena aplicada. A parte requerente alega ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, com valoração inadequada de circunstâncias judiciais, e pleiteia a redução da reprimenda para o mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela parcial procedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (ii) a possibilidade de redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal foi admitida de forma excepcional para correção de erros materiais na dosimetria, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos não podem ser utilizados para agravar a pena.

4. Constatou-se que, das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, apenas a culpabilidade, baseada no temor infligido à vítima, apresentou fundamentação idônea. Os demais vetores foram considerados genéricos ou inadequados.
5. Quanto à majorante do concurso de pessoas, a jurisprudência permite sua valoração como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, desde que outra majorante seja utilizada na terceira etapa da dosimetria.
6. A pena-base foi recalculada proporcionalmente, aplicando-se a redução do quantum inadequadamente acrescido, resultando na pena definitiva de 9 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, além de 191 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO

7. Revisão Criminal parcialmente procedente.

“1. A revisão criminal admite-se, excepcionalmente, para correção de erros materiais na dosimetria da pena, quando constatada fundamentação inidônea na valoração de circunstâncias judiciais.”

“2. A majoração da pena-base deve observar critérios proporcionais, com base em elementos concretos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 59, 68 e 157 do CP; art. 621, I, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/06/2020; STJ, REsp 1250854/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/09/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar parcialmente procedente o pedido revisional, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, por seu i. advogado Dr. André Eduardo Heinig, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra a v. Acórdão n.º 103185 de relatoria do e. Desembargador Raimundo Holanda Reis, que manteve parcialmente a sentença condenatória.

Em sua petição inicial (Num. 20822555 - Págs. 1-10), o autor aduz em síntese que:

“
Interpõe o presente pedido revisional calçando o requerimento defensivo na análise da dosimetria da pena aplicada em primeiro grau e mantida em apelação criminal pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, em especial porquanto, em Habeas Corpus impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça, aquele asseverou que a matéria relativa a dosimetria não foi analisada em Segunda Instancia, o que impediria a análise por aquele Superior Tribunal de Justiça, face supressão de instancia.

Com acerto a decisão do Exmo. Senhor Ministro. É necessário que o Tribunal de Justiça Paraense analise, prima facie, o acerto ou equivoco dosimétrico realizado pelo magistrado de primeira instancia, razão pela qual, não tendo sido a matéria, na visão de Sua. Exa. analisada quando da apelação criminal, é que submeto a presente revisão criminal ao conhecimento de V. Exas, pugnando pelo conhecimento e provimento, com o fito de reduzir as penas a seus mínimos legais, na forma de todo o exposto.

Dito isso, passa-se a discorrer a defesa sobre o pleito revisional, salientando que, no presente caso, o que se busca é a revisão da dosimetria, vez que amparada apenas em termos genéricos, sem qualquer fundamentação idônea.

Transcrevo, da sentença de primeiro grau, a fundamentação utilizada pela douta magistrada para fixar a pena base:

Quanto à conduta do acusado PAULO VÍTOR PINHEIRO DA SILVA cuja culpabilidade restou evidenciada e denota acentuado grau de reprovabilidade, em especial pelo constrangimento e temor causado à vitima e a todos que estavam presentes no escritório tomado de assalto, especialmente a nacional JAQUELINE INÁCIO AVELAR MOREIRA, muito molestada pelo referido acusado que a todo instante a subjugava com atos de lascívia; ressalto o empregado de arma de fogo na ação delituosa e existência de concurso de agentes, anote-se, ainda, que guarda extensa lista de antecedentes criminais, como faz prova a certidão de fls. 183/184; quanto a conduta social e a personalidade do agente constato serem desabonadoras, portanto, presumem-se péssimas; os motivos indicam que o acusado foi impelido por dolo para subtrair coisa alheia, portanto, os motivos não lhe favorecem, as circunstâncias do crime não o recomendam e deixando expresso que o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito Com todo o respeito a decisão monocrática, entende a defesa que obrou em erro a douta magistrada, quando aponta apenas elementos genéricos e próprios do tipo como fundamento para o aumento da pena base.

O Tribunal manteve a dosimetria nos seguintes termos:

Quanto à alegação de exasperação da pena arbitrada, após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 202/210, entendo que o pedido recursal não pode ser acolhido, posto que o Juízo a quo demonstrou claramente as razões legais que o levaram ao arbitramento da pena-base no grau médio, principalmente, porque a única circunstância considerada positiva em relação a ele nos autos foi a sua primariedade, sendo que todas as outras lhes são prejudiciais, destacando-se que houve violência real contra as vítimas e atos de lascívia, contra uma delas.

Quanto aos antecedentes criminais, a magistrada os recebeu como fator negativo - e realmente o acusado possui uma vasta lista de antecedentes criminais, no entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que para efeito de dosimetria da pena, eles devem abarcar apenas ações penais com trânsito em julgado, o que não é o caso dos autos, já que o Réu não possui, até o momento, decisão condenatória com trânsito em julgado.

Ocorre que, ainda assim, não haveria motivo para reduzir a pena-base fixada, pois a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP autorizavam in casu o arbitramento da pena em patamar superior ao arbitrado na sentença, em face das circunstâncias em que o crime foi perpetrado, no entanto, a magistrada ainda foi benevolente para com o acusado ao arbitrar a pena no grau médio.

Ademais, a pena arbitrada ao Réu para o delito de roubo qualifcado foi de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses, em face da causa de aumento de pena, corretamente arbitrada pela metade (existência de duas qualificadoras), sendo que sua reprimenda de 15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses originou-se da somatória da pena relativa ao crime do art. 311 do CP, a qual foi fixada em 5 (cinco) anos, não podendo, portanto, defender o Recorrente a diminuição de sua pena como se os 15 (quinze) anos recebidos fossem relativos a um só crime, ou seja, como se não existisse o concurso material.

É contra tal dosimetria que se volta a presente revisão criminal.

Ainda que a aplicação da pena dependa de critérios subjetivos a serem analisados pelo juiz, o qual possui o poder discricionário para aplicá-la, a decisão deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos e existentes nos autos, a fim de garantir o exercício da ampla defesa.

A sentença penal, como todas as decisões judiciais em geral, é dividida em relatório, fundamentação e dispositivo não apenas por tradição, mas por motivos de ordem técnica, como conseqüência do princípio do devido processo legal e encontra justificativa direta na necessidade de se preservar a proporcionalidade possível entre o ilícito praticado e a reprimenda que lhe deve corresponder. Nessa medida, constitui, também, instrumento apto a garantir uma fundamentação transparente sobre o juízo de razoabilidade formulado pelo Juiz que, assim, poderá ser aferido dentro de cada uma das etapas que levam à aplicação da pena.

Observa-se da sentença de primeiro grau que foram considerados como fatores negativos todos os vetores do artigo 59, sem explicitar concretamente nenhum deles, o que motivou a fixação da pena base em 07 anos para o crime de assalto, acrescida de metade por serem duas as qualificadoras, ao passo que se fixou pena de cinco anos por crime de adulteração de sinal identificador.

Ainda que o temor infligido a uma das vítimas possa de fato valorar a culpabilidade, o fato do acusado estar armado e em concurso de agentes é elementar da qualificadora do tipo penal em comento, tratando-se de verdadeiro bis in idem.

Os antecedentes já foram retirados da pena base pelo Tribunal de Justiça, com a aplicação da sumula 444 do STJ, contudo, sem qualquer redução da reprimenda.

Na sequência, as circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do delito não tiveram a devida fundamentação.

Na conduta social avalia-se, basicamente, três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

A conduta social, portanto, não pode ser considerada negativa em função da prática reiterada de ilícitos. Por conduta social deve se compreender o comportamento do Paciente na comunidade em que vive, seu comportamento com vizinhos, amigos e familiares, excluindo o seu histórico criminal.

Nesse sentido, são as lições de Rogério Greco: (...)Quanto as circunstâncias do delito, o magistrado limitou-se a dizer que justificam uma majoração, sem, contudo, apresentar qualquer fato concreto.

Ainda que não se exija um estudo completo e uma exaustiva fundamentação, "o dever de individualizar a pena fundamentadamente pode ser cumprido de forma concisa, desde que se apontem elementos de convencimento judicial das conclusões emitidas pelo julgador. De outro lado, não se pode confundir, na motivação da aplicação da pena, fundamentação concisa com frases abertas e genéricas que enfeixam demasiada concisão, a qual acaba por gerar carência de motivação, ferindo-se assim o inc. IX do art. 93 da Constituição Federal, que contém princípio de ordem pública." (TJPR, 2ª Câm. Crim., Apelação Criminal nº 96.091-2, Rel. Juiz Convocado José Maurício Pinto de Almeida, DJ 04/02/2002).

Observa-se, desse modo, que o Juiz sentenciante não apresentou qualquer fundamento concreto a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, de modo que restou violado o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal.

Tem-se, assim que de todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, apenas a culpabilidade (fundamentada no temor da vitima) possui alguma fundamentação, sendo as demais, inservíveis para justificar a majoração da pena-base.

E, neste contexto, o quantum utilizado para o acréscimo mostra-se excessivo, desproporcional e desarrazoado.

É sabido que a aplicação da pena é um poder discricionário do juiz, porém, deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade.

Deste modo, considerando que apenas uma única circunstância judicial é negativa, entende-se necessária a readequação da pena base para fim de reduzir quantum acrescido.

Por fim, considerando que a legislação penal não fixou qualquer vetor para definir o quantum a ser operado, esta Corte fixou ou entendimento que deve ser utilizada a fração de 1/6.

Assim, uma vez verificada a ilegalidade quanto a pena aplicada compete a esta Corte proceder a devida readequação, extirpando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente sem a devida fundamentação, bem como readequar a fração utilizada para o aumento da pena-base.

Outrossim, considerando a impossibilidade do reformatio in pejus, a pena-base para o crime de assalto deve ser fixada em 4 anos e 8 meses, uma vez que restou tão somente a culpabilidade como vetor negativo.

Na segunda fase não foram consideradas atenuantes e atenuantes, de modo que a pena-base permanece inalterada.

Na sequência, foram reconhecidas duas qualificadoras, contudo, sem qualquer fundamentação, aumentou-se a pena base em metade.

A matéria é sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça através do verbete 443, de modo que deve ser reduzido o aumento de pena: (...)

Ante o exposto, requer-se a procedência da presente REVISÃO CRIMINAL, com o fito de reduzir a pena base aplicada ao revisionando para o quantum mínimo, aplicando-se, ainda, a sumula 443 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao aumento na segunda fase, devendo a pena ser agravada em 1/3, fixando-se em 05 anos e 04 meses de reclusão.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR.

Com relação a este ilícito a situação é ainda mais visível, devendo a pena ser fixada em seu mínimo legal, porquanto é ausente qualquer fundamentação para o aumento em 2/3 da basilar.

Ademais, esse já era o posicionamento do Ministério Publico quando da apelação criminal, razão pela qual não há necessidade de maior análise pela defesa.

Requer-se a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena em seu mínimo legal.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Ante o exposto, pugna-se, em revisão criminal, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a matéria deve ser submetida inicialmente a esta Corte, seja dado provimento ao presente pedido, fixando-se a pena aplicada ao apenado em seu mínimo legal, com a aplicação da sumula 443 do STJ, na forma do acima exposto.”

Junta documentos (Num. 20822559 - Págs. 1-9, Num. 20822560 - Págs. 1-3 e Num. 20822562 - Pág. 1).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 22748883 - Pág. 1), o qual foi no sentido de parcial procedência da Revisão Criminal (Num. 23071804 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA

VOTO

A Revisão Criminal é medida de exceção, que ataca a coisa julgada, protegida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal), de caráter desconstitutivo e de titularidade exclusiva da defesa, tem fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei.

Seu cabimento é adstrito às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso dos autos, a pretensão revela hipótese não prevista no rol taxativo de cabimento da ação revisional, tendo em vista que pretende redimensionar a dosimetria da pena promovida na primeira e terceira fase.

Contudo, adianto que assiste parcial razão ao requerente,
data venia
.

In casu
, constata-se que realmente o critério utilizado no v. Acórdão para dosar a pena quanto as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências e comportamento da vítima se divorciou da orientação do c. STJ e demais Tribunais, situação que admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para a correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita do réu.

Vejamos precedentes do c. STJ:

"Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos."
(AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

Nesse contexto, vê-se que a pena foi dosada da seguinte forma,
in verbis
(Num. 20822559 - Págs. 1-9):

“
I DO ACUSADO PAULO VITOR PINHEIRO DA SILVA:

Quanto à conduta do acusado PAULO VITOR PINHEIRO DA SILVA cuja culpabilidade restou evidenciada e denota acentuado grau de reprovabilidade, em especial pelo constrangimento e temor causado à vítima e a todos que estavam presentes no escritório tomado de assalto, especialmente a nacional JAQUELINE INÁCIO AVELAR MOREIRA, muito molestada pelo referido acusado que a todo instante a subjugava com atos de lascívia; ressalto o empregado de arma de fogo na ação delituosa e existência de concurso de agentes, anote-se, ainda, que guarda extensa lista de antecedentes criminais, como faz prova a certidão de fls. 183/184; quanto a conduta social e a personalidade do agente constato serem desabonadoras, portanto, presumem-se péssimas; os motivos indicam que o acusado foi impelido por dolo para subtrair coisa alheia, portanto, os motivos não lhe favorecem, as circunstâncias do crime não o recomendam e deixando expresso que o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante de tais diretrizes, existindo questão de concurso material de crimes entre as ações cometidas pelo acusado passo, primeiramente, a fixar pena para o crime do art. 157, § 2°, incisos I e II, do CPB, fixo pena-base em 7 (sete) anos de reclusão; no entanto, por se tratar de ilícito cometido na modalidade agravada por duas circunstâncias emprego de arma de fogo e concurso de agentes aumento a pena até metade e como não há causas de atenuação/diminuição torno a pena privativa de liberdade concreta, definitiva e final em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Com relação ao crime do art. 311, do CPB fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão a qual torno definitiva para cumprimento em regime fechado. TOTALIZANDO PARA AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE CONDENAÇÃO EM 15 (QUINZE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO INICIALMENTE NO REGIME FECHADO.

APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA

Considerando as circunstâncias judiciais, já analisadas, bem como a situação econômica do acusado, constatada nos autos, para o crime do art. 157, § 2°, incisos I e II, do CPB fixo pena de multa de 30 (trinta) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo seu valor ser atualizado por ocasião do pagamento na forma do § 2°, do art. 49, do CPB.

Quanto ao crime do art. 311, do CPB fixo pena de multa de 15 (quinze) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo seu valor ser atualizado por ocasião do pagamento na forma do § 2°, do art. 49, do CPB. TOTALIZANDO PARA AS PENAS DE MULTA CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS MULTA.

Observando que a defesa foi promovida por Advogado Privado, demonstrando o acusado ter alguma posse, não o isento do pagamento das custas judiciais.

Pelo seu grau de periculosidade comprovado em sua lista de antecedentes criminais. Ressalte-se, ter permanecido durante toda a instrução como preso. Em nome da garantia da ordem pública recomendo o acusado na prisão.

Transitada em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e sejam expedidas as cartas de guia, fazendo-se as demais anotações e comunicações
.”

Mantido por este e. Tribunal nos seguintes fundamentos.

“Quanto à alegação de exasperação da pena arbitrada, após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 202/210, entendo que o pedido recursal não pode ser acolhido, posto que o Juízo a quo demonstrou claramente as razões legais que o levaram ao arbitramento da pena-base no grau médio, principalmente, porque a única circunstância considerada positiva em relação a ele nos autos foi a sua primariedade, sendo que todas as outras lhes são prejudiciais, destacando-se que houve violência real contra as vítimas e atos de lascívia, contra uma delas.

Quanto aos antecedentes criminais, a magistrada os recebeu como fator negativo - e realmente o acusado possui uma vasta lista de antecedentes criminais, no entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que para efeito de dosimetria da pena, eles devem abarcar apenas ações penais com trânsito em julgado, o que não é o caso dos autos, já que o Réu não possui, até o momento, decisão condenatória com trânsito em julgado.

Ocorre que, ainda assim, não haveria motivo para reduzir a pena-base fixada, pois a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP autorizavam in casu o arbitramento da pena em patamar superior ao arbitrado na sentença, em face das circunstâncias em que o crime foi perpetrado, no entanto, a magistrada ainda foi benevolente para com o acusado ao arbitrar a pena no grau médio.

Ademais, a pena arbitrada ao Réu para o delito de roubo qualifcado foi de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses, em face da causa de aumento de pena, corretamente arbitrada pela metade (existência de duas qualificadoras), sendo que sua reprimenda de 15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses originou-se da somatória da pena relativa ao crime do art. 311 do CP, a qual foi fixada em 5 (cinco) anos, não podendo, portanto, defender o Recorrente a diminuição de sua pena como se os 15 (quinze) anos recebidos fossem relativos a um só crime, ou seja, como se não existisse o concurso material.

Ingressando nesse ponto, discordo do posicionamento da Procuradoria de Justiça, quanto à redução da pena relativa ao crime de adulteração de sinal de identificação de veículo art. 311/CP, posto que, por mais que os pormenores do crime de roubo não possam ser levados em consideração na dosimetria do crime do art. 311, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em relação a ele também lhes são, em sua maioria, desfavoráveis, autorizando a fixação da pena em patamar um pouco acima do grau médio 5 (cinco) anos, como o fez a magistrada, isso porque, nesse crime, ela agiu de forma razoável, na minha avaliação, enquanto que, em relação ao crime de roubo, foi benevolente.

Em sendo assim, se o arbitramento da pena, nesse caso, foi o justo, ao meu entender, não cabe qualquer correção, neste momento.

Desta forma, deve ser mantida in totum a sentença impugnada. Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.”

Tanto na sentença, quanto no v. Acórdão verifica-se que na primeira fase da dosimetria se majorou a pena base, negativando seis circunstâncias judiciais; contudo, com fundamentação inidônea, quais sejam: conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências e comportamento da vítima.

Ora, é posicionamento pacífico na Corte Superior e nos demais Tribunais que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamento apto a negativar a
conduta social
e a
personalidade
, conforme Tema n.º 1077 do Recurso Especial Repetitivo.

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar
a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
. (STJ. REsp 1794854/DF, Rela. Ministra Laurita Vaz, Dj. 23/06/2021). Grifo nosso.

No mesmo sentido, é a interpretação de que é inidônea a fundamentação utilizada na primeira fase quando o
motivo do crime
se identificada com o próprio elemento do tipo.

Veja-se:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DO MOTIVO DO CRIME – MAGISTRADO A QUO QUE CONSIDEROU O MOTIVO DO “LUCRO FÁCIL” COMO AGRAVANTE A PENA DO CRIME DE FURTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
. DECISÃO UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 202200310458 Nº único: 0004214-95.2022.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): GILSON FELIX DOS SANTOS - Julgado em 13/07/2022). Grifo nosso.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTOAOS MOTIVOS DO CRIME. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIASDO DELITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS.
INSURGÊNCIAS RELACIONADAS ÀATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDOE PROVIDO EM PARTE. 1
. O lucro fácil é circunstância inerente ao delito de roubo, não seprestando, portanto, para justificar o aumento da pena-base quanto aos motivos do crime
. 2. As insurgências relacionadas à atenuante da confissão espontânea e ao emprego de arma não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos declaratórios, carecendo as matérias do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. Assim, incidem na espécie as Súmulas n.ºs 282 do Supremo Tribunal Federal e 211 desta Corte. 3. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir a pena do Recorrente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa. (STJ - REsp: 1250854 GO 2011/0075681-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2012). Grifo nosso.

No que se refere às
consequências do crime
, cumpre esclarecer que foi negativado o vetor sem qualquer fundamento válido,
data venia
.

Contudo, quanto a
culpabilidade
do agente sabe-se que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Aqui
se observa que de fato o requerente exacerbou o previsto para o tipo penal. Ademais, a magistrada
a quo
valorou de forma específica e concreta a negativação da circunstância.

Além disso, o requerente utilizou de violência real contra a vítima Jaime Avelar Moreira:

“(...)
que Paulo Victor empunhou uma arma no pescoço do depoente, que quando o depoente virou-se para ver quem era o acusado lhe deu um tapa no rosto
; (...)
Que Paulo Victor queria cortar o dedo do depoente porque sua aliança não saia
.”.

Nessa mesma toada é a jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. (...)
VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal
. (...) (STJ - REsp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).” Grifo nosso.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP, não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59, do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:

“(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Assim, entendo que a afirmação de que a culpabilidade, “
(...) restou evidenciada e denota acentuado grau de reprovabilidade, em especial pelo constrangimento e temor causado à vítima e a todos que estavam presentes no escritório tomado de assalto, especialmente a nacional JAQUELINE INÁCIO AVELAR MOREIRA, muito molestada pelo referido acusado que a todo instante a subjugava com atos de lascívia
;”, como aduz o juízo sentenciante, é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do revisionando, já que tais referências não são aplicáveis a qualquer crime, logo, é fundamento concreto e idôneo.

No que concerne o
comportamento da vítima
, deve ser elidida a negativa, isso porque o assunto é pacífico neste e. TJE-PA pela Súmula nº 18:

O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, as manterei como negativas, mas por outro motivo. Vejamos:

O requerente foi condenado a duas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), hipótese em que a jurisprudência autoriza que uma seja empregada na primeira fase, reservando-se apenas àquela que mais aumenta para terceira etapa a dosagem. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...). 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3.
No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.
(...) (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Assim, transponho a majorante do concurso de pessoas para negativar o aludido vetor, devendo ser aumentada a pena na terceira fase somente pelo emprego de arma de fogo.

Diante disso, observa-se nitidamente uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, que utiliza elemento do tipo como circunstância judicial desfavorável, o que é vedado pela jurisprudência da Corte superior:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos
. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa. (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).” Grifo nosso.

Sendo assim, pela inobservância da fundamentação das circunstâncias judiciais negativas estabelecido pela jurisprudência, e, ainda, tendo em vista o acima exposto, cabível nova dosimetria penal, apreciando todas as circunstâncias presentes no art. 59, do Código Penal.

Assim, considerando os reparos promovidos acima, realizarei a nova dosimetria da pena do requerente, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo diploma repressivo.

Na primeira fase, noto que, na decisão, a reprimenda basilar se afastou em três anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de cinco vetores desfavoráveis. Como desses apenas dois remanescem negativos (culpabilidade e circunstância do crime), promovo a redução proporcional da pena-base (cf. Tema Repetitivo n. 1.214 do c. STJ), fixando-a em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e o pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Assim, aumento a reprimenda provisória de referência em 1/3 (um terço), pois o crime foi cometido antes da vigência da lei nº 13.654/2018, tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses e 6 dias de reclusão.

Concernente ao tipo da adulteração de sinal identificador de veículo, retifico a pena base por ausência de fundamentação específica e concreta.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ.

PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, no crime de receptação, o simples fato de o bem receptado tratar-se de veículo automotor, não constitui fundamento suficiente, por si só, para gerar uma elevação na pena-base, porquanto o prejuízo material é atributo ínsito aos delitos patrimoniais, de modo a não desbordar da reprovabilidade comum ao tipo penal (AgRg no HC 347.280/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1715692 SP 2017/0324009-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018).

Desse modo, fixo a pena base do crime do art. 311, do CP, em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multas.

Destarte, a pena definitiva fica em 9 (nove) anos, 11 meses e 6 (seis) dias, 191 (cento e noventa e um) dias multa, a ser cumprida em regime fechado, conforme art. 33, §2º, “
a”
, do CP.

À vista do exposto, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, julgo
parcialmente procedente
o pedido revisional para neutralizar as circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, consoante fundamentação no corpo do voto, redimensionando a pena definitiva de
PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
para 9 (nove) anos, 11 meses e 6 (seis) dias, 191 (cento e noventa e um) dias multa, a ser cumprida em regime fechado, mantendo-se a sentença nos demais termos fixados.

Em tempo, e atendendo à determinação contida no artigo 1.º, parágrafo único, da Resolução nº 113, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação incluída pela Resolução de nº 237/2016, comunique-se também ao juízo da execução que o Tribunal, ao examinar o pedido revisional, promoveu a modificação da reprimenda.

É como voto.

Belém, 26/02/2025